Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato c/c obrigação de fazer em que contende com BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER SEGUROS BRASIL S/A (processo n. 0731082.09-2018.8.07.0001), que não acolheu pedido de tutela provisória de obrigação de não fazer quanto ao pagamento das despesas referentes ao imóvel objeto da lide. Relata que ajuizou referida ação antes do prazo de adjudicação, visando discutir, dentre outros assuntos, o erro no cálculo de parcelas do financiamento do imóvel situado na SQNW 109 Bloco H Apartamento 610, CEP 70686-440, Setor Noroeste, Brasília (DF). Complementa que, logo após o ajuizamento da demanda, o Banco Santander compareceu ao cartório, transferiu o imóvel para o seu nome e agendou leilão. Aduz que, nesse cenário, formulou pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os leilões dos dias 16/01/2019 e 29/01/2019, requerendo, ainda, a anulação da propriedade em nome do credor fiduciante. Acrescenta que a tutela de urgência foi concedida em parte, apenas para suspender os leilões e manter provisoriamente o imóvel em nome do banco agravado até decisão final da presente lide. Assevera que, ao tentar pagar IPTU e taxas condominiais do imóvel, foi impossibilitado pelo fato de referidas despesas terem sido pagas, de forma indevida, pelo agravado, sem motivo justificado, pois o agravante sempre arcou com esse ônus; ou seja, após três anos e meio, o Banco Santander “resolveu” que ele quem deveria efetuar esses pagamentos. Esclarece que o primeiro agravado efetuou o pagamento relativo aos meses de outubro/2020, abril/2021, junho/2021 e julho/2021, ao passo em que o agravante pagou as referidas despesas no período de outubro/2017 a maio/2021 (com exceção do mês de abril/2021), totalizando a obrigação o período de 42 (quarenta e dois) meses, demonstrando, assim, que estava adimplindo as despesas, sem a necessidade de o Banco Santander intervir. Argumenta que a consolidação da propriedade é precária, irregular, ilegal e efetuada de forma unilateral, uma vez que os réus burlaram e descumpriram normas contratuais por eles mesmos impostas, calculando parcelas de forma indevida, multa e juros em desacordo com a legislação vigente, seguro calculado de forma absurda, além de, após 46 (quarenta e seis) meses, não terem apresentado apólice válida, deixando de atender, inúmeras vezes, determinações judiciais, causando aos autores danos materiais e morais, além de diversos contratempos e aborrecimentos e sensação de insegurança jurídica. Ressalta que, após a consolidação irregular, o Banco ainda tentou leiloar o imóvel de forma irresponsável, sem avaliação, com demonstração inexistente de vistoria de imóvel, tudo lastreado em gestão de negócio de forma totalmente fora dos procedimentos regulares, o que foi observado pelo magistrado quando determinou a suspensão do leilão. Destaca que a jurisprudência é pacífica ao imputar a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais a quem usufrui da posse do imóvel, fazendo analogia à situação do promitente comprador e o promitente vendedor quando aquele exerce a posse do bem. Enfatiza que o condomínio está em seu nome desde 2017, hipótese que atrai a regra contida no art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. Relata situação vivenciada perante a empresa responsável pela contabilidade do condomínio em virtude da confusão provocada pelo Banco, ao pagar indevidamente as taxas condominiais, gerando ao agravante enorme desconforto. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para que o Banco Santander deixe de efetuar o pagamento das despesas relativas ao imóvel (taxa de condomínio e IPTU) e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de forma definitiva. Ausente o preparo, determinei o recolhimento em dobro (ID 29359498), o que foi atendido pelo agravante (ID 29417760 e 29417761, com as respectivas guias). Indagado quanto à tempestividade do recurso, o agravante voltou a se manifestar, pugnando pelo conhecimento do agravo de instrumento (ID 2969339). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Frise-se que a lei exige a presença concomitante dos dois requisitos, não suprindo um a falta do outro. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, a controvérsia nos autos se limita a definir a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e demais encargos do imóvel situado na SQNW 109, Bloco H, Apartamento 610, Setor Noroeste, Brasília/DF, até que resolvida a ação revisional ajuizada pelo agravante contra o credor fiduciário, ora agravado. Noticia o agravante que o credor fiduciário, em face da inadimplência contratual, consolidou a propriedade do imóvel e designou leilão extrajudicial, realizando o pagamento de algumas despesas relativas ao bem. Pende em favor da tese do agravante a disciplina contida no parágrafo único do art. 1.368-B do Código Civil, que dispõe: Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) No entanto, o fato de o pagamento estar sendo realizado pelo Banco, de forma espontânea, não traz ao agravante nenhum risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco põe em risco o resultado útil do processo, como exige o art. 300 do CPC. Nesse sentido, registra-se o seguinte entendimento doutrinário, verbis: A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente. (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nessa perspectiva, não prospera a pretensão de obter a suspensão da eficácia da decisão agravada neste juízo preliminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 17:57:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator